Tribunal: STF
Processo: HC 208583
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Falta grave. Fatos e provas.



    1. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.